Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-85.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO.
1. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
2. Se a acusação logra evidenciar a materialidade e a autoria do delito de receptação, incumbe à Defesa comprovar que os réus desconhecem a origem ilícita do bem por ele adquirido, não havendo falar em desclassificação para a modalidade culposa, caso os réus não apresentem prova hábil a demonstrar a sua boa-fé.
3. Afasta-se a análise negativa dos antecedentes criminais de um dos réus, e faz-se o redimensionamento de sua pena quando constatado que, no processo utilizado na dosimetria, o réu foi absolvido em segunda instância.
4. Correto o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento das reprimendas, tendo em vista que o regime aberto é somente destinado a penas inferiores a quatro anos, desde que o condenado não seja reincidente.
5. Recursos conhecidos, não provido o recurso do primeiro apelante, e parcialmente provido o recurso do segundo apelante, para redimensionar a pena aplicada.